Tribunal: TJSP
Processo: 2187029-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão à concessão de tutela antecipada. Inconformismo contra a r. decisão do Juízo a quo que deferiu a penhora de eventuais valores a serem recebidos pela empresa executada, ora agravante. Ausência do comprovante de recolhimento da taxa judiciária. Agravante que foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão à concessão de tutela antecipada. Inconformismo contra a r. decisão do Juízo a quo que deferiu a penhora de eventuais valores a serem recebidos pela empresa executada, ora agravante. Ausência do comprovante de recolhimento da taxa judiciária. Agravante que foi intimada a recolher o valor do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Pagamento parcial. Deserção reconhecida ante a ausência de recolhimento em dobro. Agravo não conhecido.